Tribunal: STF
Processo: ARE 1321841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA ANISTIA. (LEI 8.878/94). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETOS 1.498 E 1.499 DE 1995. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que pronunciou a prescrição do pedido para condenar a União ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em decorrência da mora administrativa em promover a reintegração de ex-servidor da Administração Pública, em razão da concessão da anistia prevista na Lei 8.878/1994. 2. O recorrente alega, em suma, ser incabível a prescrição, pois sua pretensão funda-se em ter seu direito analisado com base em todos os conceitos vinculados à CF/88 e a própria Lei de Anistia. 3. A União, em contrarrazão, aduz preliminar de prescrição quinquenal. Pugna pela improcedência do pedido. 4. Prescrição. Nas demandas em que se busca a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da demora da Administração em reintegrar a recorrente ao cargo anteriormente ocupado, o STJ consagrou o entendimento segundo o qual o marco inicial para a contagem do lustro prescricional é a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499 de 1995 que suspenderam a anistia concedida à recorrente, e que ocasionaram o dano alegado. Nesse sentido, seguiram-se os julgados mais recentes do STJ: AGRESP 201200350008, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/02/2016; AgInt no AREsp 529884, SÉRGIO KIKUNA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 27/06/2016. 5. No caso dos autos, o lapso temporal entre a data da publicação dos Decretos 1.498/1995 e 1.499/1995, em 1995 e a data do ajuizamento da ação supera o lapso quinquenal, consumando-se a prescrição. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETOS 1.498 E 1.499 DE 1995. 1. Na presente demanda busca-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da demora da Administração em reintegrar a recorrente ao cargo anteriormente ocupado, não obstante o reconhecimento de sua condição de anistiado, nos termos da Lei 8.878/1994. 2. O marco inicial para a contagem do lustro prescricional é a publicação dos Decretos 1.498 e 1.499 de 1995, que suspenderam a anistia concedida à parte recorrente. 3. Ocorre que, consoante entendimento do STJ, descabe o pagamento de indenização referente a atraso na reintegração de servidor anistiado nos termos da Lei nº 8.878/94. Com efeito, nos casos como o da espécie - em que se busca reparação por danos materiais e morais decorrente da demora da Administração em reintegrar o recorrente ao cargo anteriormente ocupado, não obstante o reconhecimento de sua condição de anistiado, nos termos da Lei 8.878/94, por meio de ação ajuizada em 2014 - a pretensão está prescrita. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRESP 201502374501, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/05/2016) 6. Sentença mantida. Recurso improvido. 7. Honorários advocatícios devidos pelo (a) recorrente vencido (a), fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se a exigibilidade, por ser o (a) autor (a) beneficiário (a) da justiça gratuita. A possibilidade de execução exaure-se em 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado (Artigo 98, § 3º, do NCPC). 8. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LXXVIII; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    O agravo não merece prosperar. A matéria relativa à prescrição, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, ARE 727.220-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2013, e AI 753.881-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/6/2013.
    Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.141.648-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.139.919-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente.” (ARE 1.037.498-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 803.808-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente